Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707771-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: OSCAR STROSCHON D E S P A C H O Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança preventivo com pedido de tutela de urgência impetrado por OSCAR STROSCHON contra atos, reputados como coatores, a serem praticados pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, relacionados à cobrança de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) em razão da transferência de bens entre seus estabelecimentos situados em Estados distintos da Federação. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração de ID 31893804 não se encontra assinada pelo impetrante/apelado. Ressalta-se, por oportuno, que a assinatura constitui requisito formal indispensável à validade do mandato. Logo, instrumento de procuração sem assinatura do outorgante é considerado inexistente. Assim, intime-se o impetrante/apelado, OSCAR STROSCHON, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua representação processual, sob pena de aplicação das sanções processuais aplicáveis à espécie (CPC, art. 76, § 1o, I ou § 2o, II, a depender das particularidades do caso). Exaurido o prazo ou manifestando-se a parte, retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator